Tribunal: TJES
Processo: 5000637-14.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000637-14.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZOOM GRILL LTDA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO FORMAL DA PESSOA JURÍDICA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO-LIQUIDANTE. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Zoom Grill Ltda. e Reynan Gonçalves de Souza contra sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal promovida pelo Estado do Espírito Santo, mantendo a higidez do crédito tributário e o redirecionamento ao sócio. Os apelantes sustentam: (i) a nulidade da execução, sob o argumento de que foi ajuizada após a extinção formal da empresa; e (ii) a ilegitimidade passiva do sócio, ante a ausência de contraditório administrativo e ausência de dolo ou fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção formal da pessoa jurídica anterior ao ajuizamento da execução fiscal obsta a cobrança do crédito tributário; (ii) estabelecer se é legítimo o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-liquidante na ausência de contraditório administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção formal da empresa, mesmo anterior ao ajuizamento da execução fiscal, não extingue o crédito tributário nem impede sua cobrança, conforme previsão do art. 9º, § 5º, da LC nº 123/2006.

A baixa registral da sociedade, especialmente no regime do Simples Nacional, é permitida sem a quitação dos tributos, mas isso não afasta a responsabilidade solidária dos sócios em caso de inadimplemento.

Configura-se a responsabilidade solidária do sócio-liquidante nos termos do art. 134, VII, do CTN, quando a sociedade é extinta sem a quitação do passivo fiscal.

O redirecionamento da execução fiscal ao sócio não exige sua prévia participação em processo administrativo, pois sua responsabilidade decorre de ato posterior à constituição do crédito tributário.

A ausência de fraude ou dolo direto não afasta a responsabilidade do sócio-liquidante quando este encerra as atividades da empresa sem a adequada liquidação do passivo fiscal, agindo em desconformidade com os deveres legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção formal da empresa não impede a cobrança de crédito tributário posteriormente apurado e tampouco obsta o redirecionamento da execução ao sócio.

O sócio-liquidante responde solidariamente pelo débito tributário da sociedade extinta sem quitação de tributos, nos termos do art. 134, VII, do CTN.

A responsabilidade do sócio pode ser reconhecida judicialmente, independentemente de sua participação no processo administrativo de constituição do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 110 e 134, VII; LC nº 123/2006, art. 9º, §§ 4º e 5º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5012726-19.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ZOOM GRILL LTDA e REYNAN GONÇALVES DE SOUZA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Marataízes que rejeitou os Embargos à Execução Fiscal iniciada pela agravante em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, mantendo hígida a cobrança do crédito tributário e o redirecionamento ao sócio.

Em suas razões (id. 17180451), os apelantes sustentam, em síntese:
(i)
a nulidade da execução fiscal sob o argumento de que a ação foi ajuizada em 21/12/2021, data posterior à extinção formal e baixa da pessoa jurídica, ocorrida em 17/02/2020;
(ii)
a ilegitimidade passiva do sócio Reynan, ante a ausência de processo administrativo prévio para apuração de sua responsabilidade ou comprovação de dolo/fraude.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (id. 17180459), pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000637-14.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZOOM GRILL LTDA, REYNAN GONCALVES DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ZOOM GRILL LTDA e REYNAN GONÇALVES DE SOUZA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Marataízes que rejeitou os Embargos à Execução Fiscal iniciada pela agravante em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, mantendo hígida a cobrança do crédito tributário e o redirecionamento ao sócio.

Em suas razões (id. 17180451), os apelantes sustentam, em síntese:
(i)
a nulidade da execução fiscal sob o argumento de que a ação foi ajuizada em 21/12/2021, data posterior à extinção formal e baixa da pessoa jurídica, ocorrida em 17/02/2020;
(ii)
a ilegitimidade passiva do sócio Reynan, ante a ausência de processo administrativo prévio para apuração de sua responsabilidade ou comprovação de dolo/fraude.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (id. 17180459), pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em definir se a extinção formal da pessoa jurídica anterior ao ajuizamento da execução fiscal impede a cobrança do crédito tributário e se legitima o redirecionamento da execução ao sócio-gerente/liquidante.

Adianto que a pretensão recursal não merece acolhida, pois correto o posicionamento do ilustre colega magistrado, Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO, em sua r. sentença.

Compulsando o recurso interposto, a tese central dos apelantes repousa na premissa de que a empresa, uma vez baixada na Junta Comercial e na Receita Federal antes da propositura da ação, não deteria capacidade para figurar no polo passivo, o que tornaria a Execução Fiscal nula.

Sem razão, contudo.

Embora o art. 110 do Código Tributário Nacional determine que a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos de direito privado, a responsabilidade tributária possui regramento próprio e cogente.

No caso em tela, é incontroverso que a sociedade foi dissolvida voluntariamente (distrato social) em 17/02/2020. Todavia, a baixa registral da empresa, especialmente quando optante pelo Simples Nacional ou ME/EPP, é permitida pela Lei Complementar nº 123/2006 mesmo sem a prova de quitação de tributos (art. 9º
1
).

Entretanto, essa facilitação burocrática não extingue a obrigação tributária. O parágrafo 5º
2
do referido artigo é cristalino ao dispor que a baixa não impede que posteriormente sejam lançados ou cobrados tributos e respectivas penalidades, recaindo a responsabilidade solidária sobre os sócios.

Portanto, a extinção da empresa no plano registral não acarreta a extinção do crédito da Fazenda Pública se este não foi adimplido. Pelo contrário, atrai a incidência do art. 134, VII, do CTN, que dispõe:

Art. 134.
Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:

(...)

VII –
os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.

Ao promover a dissolução voluntária da sociedade e distribuir o acervo ou simplesmente encerrar as atividades sem reservar montante suficiente para quitação do passivo fiscal, o sócio age com infração ao dever de liquidação regular.

Não se trata, aqui, da aplicação da Súmula 435 do STJ (dissolução presumida por não localização). Trata-se, sim, de dissolução comprovada com passivo descoberto.

Nesse sentido, vejamos o entendimento já emanado por este e. Tribunal em caso semelhante:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. MICROEMPRESA. BAIXADA . EXTINÇÃO POR ENCERRAMENTO DE LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. DISSOLUÇÃO REGULAR. REDIRECIONAMENTO EM FACE DO SÓCIO. POSSIBILIDADE . PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. DECISÃO REFORMADA. 1 .
Hipótese em que é possível reconhecer a ocorrência de dissolução irregular da empresa executada, na medida em que essa encontra-se “baixada” em virtude de “extinção por encerramento de liquidação voluntária”, na data de 29/04/2021, consoante se extrai do comprovante de situação cadastral. 2. Embora as micro e pequenas empresas possam obter dissolução irregular sem apresentar certidão de regularidade fiscal, a legislação afeta à matéria autoriza que, mesmo após a baixa, os sócios sejam responsabilizados pelo eventual inadimplemento de tributos da pessoa jurídica enquanto essa encontrava-se ativa, na forma do inciso VII, do art. 134, do CTN, momento em que caberá a esses demonstrar eventual insuficiência do patrimônio quando da liquidação para exonerar-se da responsabilidade pelos débitos . Inteligência do art. 9º, §§ 4º e 5º, Lei Complementar 123/2006, bem como do art. 134, VII, do CTN.
3 . Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50127261920238080000, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível)

Quanto à alegação de nulidade por ausência de contraditório administrativo em face do sócio, melhor sorte não assiste aos recorrentes.

A responsabilidade do sócio,
in casu
, é derivada e solidária. O lançamento tributário foi constituído regularmente contra o contribuinte original. Verificada a dissolução da empresa sem o pagamento do débito, autoriza-se o redirecionamento judicial da execução.

Não há exigência legal de que o sócio participe do processo administrativo de lançamento quando sua responsabilidade decorre de ato posterior ou da condição de responsável legal prevista no CTN.

A sentença recorrida foi precisa ao identificar que a situação fática se amolda à responsabilidade de terceiros (sócio liquidante), não havendo que se falar em nulidade do título ou ilegitimidade passiva. O sócio Reynan Gonçalves de Souza, ao encerrar as atividades da Zoom Grill Ltda. sem honrar os compromissos fiscais, atraiu para si a responsabilidade pelo débito, validando o polo passivo da demanda executiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença objurgada.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, anteriormente fixados em 10% (dez por cento), para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida aos apelantes.

É como voto.

1
Art. 9
º

O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas), referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão dos 3 (três) âmbitos de governo ocorrerá independentemente da regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção.

2
§5
º

A solicitação de baixa do empresário ou da pessoa jurídica importa responsabilidade solidária dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)